Tribunal: TJDFT
Processo: 0721359-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721359-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que determinou a suspensão do trâmite processual, por prejudicialidade externa, haja vista entender que a decisão que declinou a competência deve estar transitada em julgado para ser exercido o juízo de ratificação dos atos, nos seguintes termos: Em tempo. Trata-se de ação de conhecimento que, inicialmente, tramitou perante o juízo da 2a Vara de Fazenda Pública de Manaus/AM, com o objetivo de ser declarada a inexistência de débito da Cigás em face da Petrobrás após esta notificar extrajudicialmente aquela para o pagamento de valores oriundos da execução do Contrato OC no 1.902 e seus encargos moratórios. Narra a demandante que a presente ação é conexa às ações no 0616259-11.2015.8.04.0001 e 0608648-70.2016.8.04.0001, tendo em vista que, em ambas, existe a mesma causa de pedir, oriunda da relação jurídica contratual derivada do Contrato de Fornecimento de Gás Natural e de Compra e Venda do Gás Natural firmado entre as partes. Conta, ainda, que foi surpreendida com a Notificação Extrajudicial da requerida que pretendia o pagamento de créditos existentes em torno daqueles contratos, mas que, em verdade, não foram pagos porque o montante foi utilizado para o pagamento de tributos de PIS e COFINS, pagamentos estes que foram, inclusive, autorizados nos processos 0616259-11.2015.8.04.0001 e 0608648-70.2016.8.04.0001. O feito correu à revelia da parte requerida, ante a ausência de defesa no prazo legal, e o juízo de Manaus determinou a conclusão dos autos para sentença. Ocorre que, em sua petição de ID 145558586, a Petrobrás informou a existência da Reclamação n. 40614/AM, na qual o STJ reconheceu a incompetência do Juízo reclamado (2a Vara de Fazenda Pública de Manaus - AM) para o julgamento do processo no 0616259-11.2015.8.04.0001, determinando a remessa dos autos principais a este juízo. Os autos foram redistribuídos e vieram conclusos para este juízo, contudo, a despeito da decisão de ID 147431000, entendo que o feito ainda não se encontra apto para julgamento. Considerando que a Reclamação n. 40614/AM ainda se encontra em andamento, SUSPENDO totalmente o curso do feito. Isto porque, a análise da possibilidade de ratificação ou não da sentença e demais atos decisórios prolatados nos autos de origem conexos a este (processos de origem nos 0616259-11.2015.8.04.0001 e 0608648-70.2016.8.04.0001) só poderá ser feita com o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a incompetência. Portanto, até o trânsito em julgado da sobredita Reclamação e a ratificação dos atos, se for o caso, e, atento a regra do art. 55, § 1o do Código de Processo Civil (“os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”), DETERMINO a suspensão do presente feito. Intimem-se. GIORDANO RESENDE COSTA Juiz de Direito Alega a desnecessidade de suspensão do processo por entender que de declínio da competência, proferida pelo STJ na Reclamação n° 40.614-AM não tem o alcance dado pelo juízo de primeiro grau. Bem como afirma a inexistência de relação de principal e incidente entre as demandas indicadas na decisão da Reclamação e na Ação Declaratória em que foi determinada a suspensão. Preparo regular. Recurso tempestivo. Decido. Recurso tempestivo. É pacífico nesse Tribunal que a decisão que defere a suspensão processual, na fase cognitiva, por falta de prejudicialidade externa, não comporta agravo de instrumento, por falta de urgência, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Com efeito, a decisão exarada no curso do processo cognitivo que não se encontre prevista no exaustivo rol legal (CPC 1.015) ou especificada em outro dispositivo legal não pode ser reexaminada em agravo de instrumento, mas não fica acobertada pela preclusão e, por isso, poderá ser questionada em eventual apelação (CPC 1.009, § 1o). Logo, é inadmissível o presente recurso. . Órgão 3a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0728874-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) ASSOCIACAO DE AMIGOS DO PARQUE ECOLOGICO BERNARDO SAYAO AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL,TERRACAP,INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM e COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Acórdão No 1345593 EMENTA PROCESSO CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Em sede de análise de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça, tema no 988, fixou a seguinte tese: O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. De acordo com a Ilustre Julgadora, a taxatividade do artigo 1.015 é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição. 4. Na hipótese, a suspensão do feito por questão prejudicial decorrente do exame de outra demanda não se presta a justificar a interposição de agravo de instrumento, porquanto não há urgência. 5. Recurso conhecido e desprovido. “grifos nossos” ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA DE LOURDES ABREU - Relatora, LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 1o Vogal e FÁTIMA RAFAEL - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME , de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 10 de Junho de 2021 Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Presidente e Relatora Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC-15, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia supracitado (Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988), o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de junho de 2023